Tribunal: TCU
Processo: 016.495/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Basis Tecnologia da Informacao S.a. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 394/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Basis Tecnologia da Informação S.A, por meio do qual requer a reforma do Acórdão 2650/2024-TCU-Plenário . Considerando que o processo foi julgado por meio do Acórdão 2650/2024-TCU-Plenário (peça 57), em que se conheceu da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo o pedido de medida cautelar; Considerando que a empresa Basis Tecnologia da Informação S/A não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008. Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) no sentido do não-conhecimento do presente recurso (peças 65-66); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art.48 da Lei 8443/1992 e arts. 143, IV, "b", 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente pedido de reexame, e em dar ciência do teor desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 016.495/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Basis Tecnologia da Informação S/A (11.777.162/0001-57). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Lucas Ferreira Paz Rebua (28950/OAB-DF), representando a Basis Tecnologia da Informação S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.